Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005536-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA - CPF: 052.649.801-36 (PACIENTE), juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA - CPF: 052.649.801-36 (PACIENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ODNILTON GONCALO CARVALHO CAMPOS - CPF: 780.948.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDDER DA SILVA BEZERRA - CPF: 053.357.091-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (VÍTIMA), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA PRÉVIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição; ao contrário, tem escopo instrumental. Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II e IV, do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
pela advogada - Dra. Rubia Ferretti em favor de
FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA
,
a fim de que seja estendido os efeitos e benefício da ordem no
habeas corpus
no. 1000464-29.2020.8.11.0000 concedido em favor de
O
dnilton Gonçalo Carvalho Campos
,
o qual teve a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.

A impetrante sustenta, em síntese, que
O
dnilton Gonçalo Carvalho Campos
alcançou a concessão da ordem na Sessão de Julgamento do dia 04/03/2020, em decisão unânime, proferida nos autos do
habeas corpus
no. 1000464-29.2020.8.11.0000, de minha relatoria e que o corréu
FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA

ainda encontra-se preso pelos mesmos motivos, haja vista que a acusação é exatamente a mesma, razões pelas quais
pleiteia a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal e a consequente extensão do benefício ao corréu
FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA
.

Ainda
pretende a revogação da segregação cautelar do paciente, sob o fundamento de que não subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, especialmente em razão da ausência de indícios de autoria, ponderando ser o paciente primário, de bons antecedentes e possuidor de domicílio no distrito da culpa.

Foi deferido pedido liminar em favor do paciente, concedendo-lhe a liberdade mediante o cumprimento de outras medidas cautelares (id. 37424450).

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id. 38392977), noticiando o cumprimento da referida decisão.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou pela
concessão da ordem
para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (id. 40235988).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020